Tribunal: TJMT
Processo: 1005210-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Vistos.
Trata-se de Pedido de Reconsideração formulado pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão de não ter preenchido os requisitos previstos nos artigos 932, inciso III, e artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
Aduz que nas razões do agravo de instrumento além de pleitear pelo deferimento da tutela de urgência, impugnou a decisão do Magistrado a quo em relação ao declínio de competência.
Sustenta que embora o declínio de competência não esteja inserido no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade de agravar dessa decisão.
Argumenta que a competência para processar e julgar a ação originária é da Vara Especializada da Fazenda Pública, uma vez que visa apenas a declaração da ilegalidade do ato administrativo do Ministério Público (Notificação Recomendatória) que suspendeu pesquisa científica relacionada à alteração do período de plantio de soja, bem como para restabelecer a pesquisa científica.
Assegura que a Normativa Estadual, consubstanciada na IN. 002/2015/INDEA/SEDEC é ilegal e merece ser revisada, pois estabeleceu a Calendarização do plantio de soja, sem realizar estudo científico com relação ao melhor período.
Assevera que a Agravante busca apenas o cumprimento da lei de regência motivo pelo qual, a competência para processar a julgar a demanda é da Vara da Fazenda Pública.
Pontua que “questão ambiental é apenas uma questão de fundo, que não necessariamente detém de importância para a narrativa”.
Argui que a alteração no período de plantio de soja poderá beneficiar toda a sociedade, pois irá garantir a melhor produção, maior sustentabilidade e menor utilização de defensivos agrícolas, o que beneficiária o meio ambiente.
Afirma que nos termos da Resolução n.o 03/2016 do Tribunal Pleno, a competência é da Vara do Meio Ambiente somente nos casos em que a demanda possa afetar/prejudicar o diretamente o meio ambiente.
Ao final, pugna pelo deferimento do pedido de reconsideração para o fim receber o recurso no que diz respeito à matéria relacionada ao declínio de competência da Vara Esp. Da Fazenda Pública para a Vara Esp. Do Meio Ambiente.
É o relatório.
Decido.
Ressai dos autos que, a ora Agravante, ajuizou a Ação ordinária no 1007423-87.2020.8.11.0041, visando o prosseguimento e o reconhecimento de validade da pesquisa sobre a "Calendarização do plantio de soja”.
O Magistrado a quo ao entender que a demanda envolver matéria ambiental, declinou da competência da Vara Esp. Da Fazenda Pública para a Vara do Meio Ambiente.
Contra essa decisão a parte autora interpor recurso de Agravo de Instrumento, onde pleiteou pelo deferimento da tutela de urgência requerida na inicial, bem como pela manutenção da competência da Vara Especializada da Fazenda Pública.
O Recurso não foi conhecido em razão dos seus fundamentos serem dissociados da decisão objurgada em relação aos requisitos da tutela antecipada, bem como em razão da decisão que declina da competência não se encontra no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
A Agravante peticionou o pedido de reconsideração, onde arguiu que o declínio de competência não esteja inserido no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade de agravar dessa decisão.
Pois bem. Sobre o assunto, verifica-se que de fato, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Paradigma REsp 1704520/MT (Tema Repetitivo 998), mitigou a taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, autorizando a interposição de agravo de instrumento das decisão não prevista no dispositivo legal, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. [...]”. (STJ - REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)
Destarte, verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento de questão relacionada ao declínio de competência apenas em sede de recurso de apelação, entendo ser cabível a interposição de agravo na modalidade instrumental para recorrer dessa decisão.
Com essas considerações, exerço o juízo de retratação para, receber o recurso de agravo de instrumento, exclusivamente no que tange ao fundamento relacionado ao declínio da competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para a Vara Esp. Do Meio Ambiente.
Recebido parcialmente o recurso, passo a análise do requisito necessário para o deferimento do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal pleiteado.
Pois bem. Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do atual Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada. Vejamos.
Preambularmente, insta consignar que a competência para processar e julgar as ações de natureza civil, referente à matéria relacionada ao meio ambiente, foi instituída pela Resolução no 07/96, da Corregedoria Geral da Justiça, que assim prevê:
“Art.2o - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente, na esfera cível, processar e julgar as ações referentes ao meio ambiente, assim definidas em Lei e os executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA, e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, na esfera criminal, processar e julgar as infrações de competência dos Juizados Especiais, definidas na Lei Federal no 9.099/95”.
Posteriormente, no ano de 2008, o Órgão Especial editou a Resolução 09/2008-OE, que dispõe especificamente da competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, como cito:
“Art. 1o - Fixar a competência para processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural e artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais:
I - Na Comarca de Cuiabá: a Vara Especializada do Meio Ambiente; [....]”.
No mesmo sentido é o artigo 1o da Resolução n. 02/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça atualmente em vigor, o que estabelece como sendo de compete da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá processa e julgar as seguintes demandas:
“[...] as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência”.
No caso dos autos, observa-se que a Autora/Agravante pretende a realização de estudos científicos em áreas rurais, com a finalidade de alterar a legislação relacionada ao período de plantio de soja.
Tendo em vista que para a realização do estudo se mostra necessária o plantio de50 hectares em aproximadamente 30 propriedades rurais, inclusive durante o vazio sanitário - período em que se mostra obrigatório a ausência total de plantas vivas de soja - as evidências se pairam no sentido de que a matéria objeto da demanda diz respeito e pode afetar diretamente o meio ambiente.
Além disso, a divergência existente com o Ministério Público diz respeito especificamente ao tamanho das áreas necessárias para a realização da pesquisa, pois o parquet entende que deveria ser realizado em no máximo 5 hectares, de modo a n]ao causar dano ao meio ambiente.
Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que a competência para processar a julgar a ação de fato é da Vara Especializada do Meio Ambiente.
Nesse sentido:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE E VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO – MATÉRIA AFETA AO MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL – COMPETÊNCIA DA VEMA - CONFLITO IMPROCEDENTE. As questões afetas à Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano do Município de Cuiabá hão de ser processadas e decididas na Vara Especializada do Meio Ambiente , ex vi do contido na Resolução 09/2008-OE/TJMT, que lhe atribuiu competência na área do Meio Ambiente Artificial”. (TJMT - N.U 0003048-28.2016.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016)
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA AMBIENTAL E 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – TRANSFERÊNCIA DE POTENCIAL CONSTRUTIVO - LEI COMPLEMENTAR No 231/11 – MATÉRIA AFETA AO MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL (DIREITO URBANÍSTICO) – COMPETÊNCIA DA VEMA - CONFLITO PROCEDENTE. Conhecida como transferência do potencial construtivo, a transferência do direito de construir é um dos instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade que instrumentalizam a política urbana e que está disciplinada no artigo 35 As questões afetas a Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano do Município de Cuiabá, hão de serem processadas e decididas na Vara Especializada do Meio Ambiente , ex vi do contido na Resolução 09/2008-OE/TJMT, que lhe atribuiu competência na área do Meio Ambiente Artificial (urbanístico)”. (TJMT - N.U 1005261-53.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2018, Publicado no DJE 13/06/2018)
Assim, não se vislumbra o requisito da probidade do direito pleiteado no presente recuso necessário para a suspensão da decisão objurgada.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau e o alerte sobre a urgência na realização dos procedimentos legais em razão da existência de pedido cautelar.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator